Tribunal: TJDFT
Processo: 0731534-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731534-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: TALISSON CORREIA DE SOUZA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de recurso de agravo em execução (ID 62291877, p. 284/294) interposto por TALISSON CORREIA DE SOUZA contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais, alegando que foi indeferido o pedido de concessão do acréscimo de 1/3 sobre as horas relativas à aprovação no ENCCEJA 2023. Instada, a d. Procuradoria de Justiça Criminal, em Parecer (ID 62453603), registrou que há divergência de informações quanto ao nível de escolaridade do sentenciado, não se opondo à intimação das partes para que providenciem a juntada da respectiva documentação, a fim de comprovar se o apenado já havia concluído o ensino fundamental antes de iniciada a execução de sua pena. Ademais, em que pese tenha sido juntada a íntegra do processo de execução, não está visível, nesta instância revisora, a decisão recorrida (mov. 247.1). Intime-se a parte agravante a juntar os documentos faltantes, a fim de possibilitar o exame recursal, de acordo com o art. 587, parágrafo único, do CPP. Na oportunidade, faculto à Promotoria trazer aos autos o comprovante de conclusão do ensino fundamental, com data anterior à conclusão do ENCCEJA 2023. Prazo de 10 (dez) dias, já considerada a prerrogativa legal. Após, retorne o feito para julgamento. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2024 14:17:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator